Tribunal: TJPA
Processo: 0800717-46.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800717-46.2022.8.14.0000

REQUERENTE: GENARIO DANTAS DA SILVA

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS E NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O MÉRITO DO JULGAMENTO. REVISÃO CRIMINAL QUE DESAFIA A COISA JULGADA E, PORTANTO, SÓ CABE NAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS EM LEI. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Revisão criminal fundamentada nas hipóteses previstas nos incisos I (sentença condenatória contrária à texto de lei ou à evidência dos autos) e III (provas novas que autorizem a diminuição especial da pena) do art. 621 do CPP.

2. Ao contrário das alegações do autor, o julgamento proferido e ora impugnado não se mostra contrário à prova dos autos, assim como não viola texto expresso de lei e, tampouco apresenta novas provas que autorizem a redução da pena, limitando-se a fundamentação da revisão criminal a questionar a valoração probatória realizada pelo juízo de 1º grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça, em grau recursal, demonstrando tratar-se de mero inconformismo do autor, não havendo
in casu
configurada nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, para cabimento da revisão criminal.

3. Revisão criminal não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
negar conhecimento ao recurso de apelação criminal, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

9ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada por videoconferência, em 21 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 22 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por

GENÁRIO DANTAS DA SILVA
com vistas

a desconstituir acórdão condenatório proferido nos autos do processo nº 0045268-04.2015.8.14.0029, tramitada originariamente perante o juízo da Vara Única de Maracanã/PA, já transitado em julgado em 13.03.2018 (
Num. 7936279 - Pág. 12)
, o qual manteve sua condenação pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, previsto no art. 159 do CP/40, impondo-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semi-aberto.

O requerente alega que o juízo prolator da sentença, bem como o Tribunal de Justiça, ao confirmar o édito condenatório, laboraram em erro, proferindo julgamento contrário a texto expresso de lei, assim como totalmente incongruente com as provas e evidências carreadas aos autos, nos termos do art. 621, incisos I e III do CPP. Destarte, requer liminarmente a suspensão do processo administrativo disciplinar, instituído pela portaria nº 002/15/PADS-Cor CPR VII até o julgamento do mérito da revisão e, no mérito, requer a anulação dos atos processuais desde a oitiva em juízo, com sua consequente absolvição ou, alternativamente, a desclassificação do crime para constrangimento ilegal, previsto no art. 146 DO CP. Requer ainda o redimensionamento da pena, considerando a condição de mero partícipe do crime e não autor.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de
Num. 7943357 - Pág. 1.

Em decisão monocrática de 03.02.2022 (Num. 7981968), indeferi o pedido liminar, por ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo não conhecimento da revisão criminal (Num. 8215711).

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão para julgamento via plenário virtual.

VOTO

Como é sabido, a revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado, e desde que cabível nas hipóteses legais. Como se trata de demanda tendente a contrariar a coisa julgada, tutelada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado brasileiro, na condição de direito fundamental inerente à máxima da segurança jurídica, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, referida ação há de ser vista de modo restritivo, não se prestando a viabilizar mero inconformismo com a sentença ou decisão colegiada de origem.

Regulamentando a revisão criminal, dispõe o código de processo penal, em seu art. 621:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A revisão criminal, como fica evidente, busca corrigir eventuais erros judiciários, a materializar decisões injustas e insustentáveis, não servindo a viabilizar a impugnação de decisões definitivas de mérito tão somente porque o autor discorda das conclusões judiciais, embora amparadas em lei e no contexto probatório dos autos. Sendo assim, a ação demanda que os fundamentos da impugnação se enquadrem naqueles previstos em lei, de forma taxativa. Sobre a necessidade de fundamentação específica, leciona a doutrina de Nestor Távora:

Em face dos requisitos específicos para admissibilidade da revisão criminal, é preciso deixar bem vincada que tal via não é tão ampla, não se tratando de ‘uma nova ação penal invertida, isto é, promovida pelo acusado’, razão pela qual se fala que, para a propositura dessa demanda, é necessário que ela tenha, em sua petição inicial, uma ‘fundamentação vinculada’, alusiva às ‘hipóteses de cabimento da ação”. (2021, p. 1453)

No caso em tela, o autor entende que o acórdão merece ser desconstituído por encontrar-se divorciado das evidências dos autos, além de contrário a texto expresso de lei. Defende inclusive a ausência de justa motivação da sentença condenatória de primeiro grau. Segundo ele, a ausência de laudo pericial atestando lesões corporais na vítima, já que esta teria permanecido duas horas algemadas, seria imprescindível à comprovação da materialidade do delito, como imputado na peça acusatória.

Questiona o fato de a sentença condenatória e, por conseguinte, o acórdão impugnado, terem se baseado tão somente nos depoimentos da vítima e de sua esposa, sem qualquer outro amparo probatório. Afirma que os depoimentos são incoerentes. Questiona ainda o fato de o empregado da vítima, de nome “Julivan”, não ter sido arrolado como testemunha, uma vez que seria prova da conduta alegada, da mesma forma como não o foram os policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados. Fundamenta o pedido inclusive com base na celeridade da conclusão do inquérito policial, que findou com menos de 2 (dois) meses, causando prejuízos aos réus, policiais militares, que ficaram impedidos de ascender na carreira militar.

Apesar de alegar que a condenação teve como base tão somente os dois depoimentos das testemunhas, informa que o áudio referido pelo julgador de 1º grau, gravado durante a prática do delito, atesta a prática da conduta de constrangimento ilegal e de exercício arbitrário das próprias razões e não extorsão mediante sequestro, ante a ausência do dolo específico necessário à tipicidade da conduta do art. 159 do CP.

No que diz respeito à dosimetria da pena, defende que o autor teria atuado no delito na condição de partícipe e que sua participação seria de menor importância, invocando a aplicação do art. 29, §1º do CP, a gerar uma diminuição de pena de 1/6 a 1/3 sobre aquela prevista no art. 159 do CP. Alega ainda a participação dolosamente diversa, alegando que o intento do autor era tão somente desvendar a autoria do crime de que fora vítima seu pai, afastando sua conduta do crime de extorsão mediante sequestro. Questiona até mesmo a ausência de arbitramento da multa.

Pois bem. Como provas de suas alegações, o autor trouxe a estes autos de revisão criminal
a sentença condenatória proferida nos autos do processo nº 0045268-04.2015.8.14.0029, em 03.09.2015, na qual o juízo consigna que a materialidade delitiva encontra-se provada por meio de áudio extraído do aparelho celular em poder do réu Reginaldo Rossy Favacho Sena, pelo auto de apresentação de dinheiro, armas e aparelhos celulares apreendidos com os acusados no ato da prisão em flagrante e declarações - Num. 7936273 - Pág. 2 a Num. 7936274 - Pág. 7; acordão, julgando desprovido o recurso de apelação, em

09.08.2016 -
Num. 7936275 - Pág. 9 a Num. 7936276 - Pág. 3
; certidão de transito em julgado do acórdão em 13.03.2018 - Num. 7936279 - Pág. 12; certidão da corregedoria geral – CorCPR VII da PM/PA, acerca da existência de processo administrativo disciplinar em desfavor do autor - Num. 7936285 - Pág. 1; depoimento da vítima perante a autoridade policial - Num. 7937858 - Pág. 1;

- auto de reconhecimento realizado pela vítima perante a autoridade policial - Num. 7937858 - Pág. 2; auto de entrega da quantia de R$ 5.414,00 (cinco mil, quatrocentos e quatorze reais) à vítima, perante a autoridade policial - Num. 7937858 - Pág. 4; termo de depoimento da esposa da vítima, Roseane Costa da Piedade, informante, perante a autoridade policial - Num. 7937859 - Pág. 1; auto de reconhecimento realizado pela esposa da vítima, perante a autoridade policial - Num. 7937859 - Pág. 2; termo de audiência de instrução e julgamento, realizada em 27.07.2015 - Num. 7937861 - Pág. 1/12.

Em juízo, durante audiência de instrução e julgamento ocorrida em 27.07.2015 (Num. 7937861 - Pág. 1/12), foram ouvidos a vítima, a sua esposa, na condição de informante, o pai do acusado Genário, outras testemunhas abonatórias, e os réus, em interrogatório.

A vítima, ouvida primeiramente, assim declarou:

Que e comerciante na localidade Quatro Bocas; que no dia 05 de junho por volta de nove meia da manha chegaram dois homens que mostraram a carteira e disseram ser da Policia e levaram o depoente para os fundos de seu comercio e disseram “passam o dinheiro do sal” e já foram levando o depoente para dentro do carro, apontando uma arma de fogo; que o depoente foi algemado quando já estava dentro do carro, que era um saveiro estrada, e foram logo dizendo ''arranja o dinheiro senão tu vai morrer”; que somente um policial apontou a arma e outro dirigia o carro; que foi exigido do depoente oito mil reais, tendo sido dito que tinha sido o dono do sal que havia mandado eles pegar o dinheiro: que o depoente havia comprado apenas duzentos quilos de sal; que os policiais não disseram estar procurando por outras pessoas que também tivesse comprado sal; que os oito mil foram exigidos dentro do carro; que na verdade os policiais já chegaram exigindo os oito mil reais e nesse momento seu funcionário de nome Julivan estava presente; que os policiais ficavam indo e voltando com o depoente dentro do carro e perguntando pelo dinheiro; que Julivan foi ao encontro do depoente levando os oito mil que havia conseguido emprestado do seu Helio e de dona Maria, esta ultima sogra do depoente; que o dinheiro foi entregue ao motorista, que e o de cor branca; que era o moreno que estava com as duas armas e era ele

quem apontava arma para o depoente; que ao receber o dinheiro os os policiais abandonaram o depoente na estrada e o depoente retornou na moto com Julivan; que ao chegar em casa foi direto para o remédio pois estava muito abalado e havia uma aglomeragao em frente a sua casa, sendo que o fato já havia sido comunicado a policia pela pessoas da comunidade; que quando o depoente estava na delegacia de Igarape Agu recebeu uma ligagao que acha que era da policia civil dizendo que haviam encontrado os dois policiais; que do dinheiro levado recuperou cerca de cinco mil e trezentos reais; que nada além do dinheiro foi levado do depoente;
que na delegacia reconheceu os dois policiais que Ihe abordaram e o algemaram e Ihe exigiram a quantia de oito mil reais. [...]
que o dinheiro foi entregue na estrada
; que Julivan sabia onde estava o depoente porque ficava circulando atrás do carro de moto; que nessas idas e vindas o Julivan falava com o depoente; que quando os policiais chegaram no seu comercio estavam o depoente, Julivan e outros clientes; que viu duas armas no carro que estavam com o policial moreno e na delegacia tinha três armas; que foi emprestado cinco mil de Helio e de sua sogra três mil; que não sabia quem era o dono do sal, pois quem vai conduzindo o caminhão e um preposto do dono; que teve conhecimento que logo em seguida ao carregamento de sal houve um assalto, quando foi levado o dinheiro apurado com a venda do sal, de RS 8mil; que o depoente havia pago ao chapa, responsável pelo carregamento de sal, oito mil reais, sendo que, o depoente foi o responsável por comprar todo o carregamento o e fazer a distribuição do sal a outros comerciantes;
que ao ser abordado pelos policiais eles disseram

“passa o dinheiro que foi tu que mandou roubar o dinheiro o do pagamento do sal"; que o valor encontrado pela Policia com os reus, de cerca de R$5mil.foi entregue pela policia ao depoente, não o tendo o depoente sido informado de como os policiais encontraram esse valor; que os policiais não praticaram nenhum ato de agressão ao depoente, salvo Ihe algemar. [...];Que foi o policial branco, que estava conduzindo o carro, que contou o dinheiro que foi levado por Julivan; Que esse policial branco, após contar o dinheiro disse: “esta certo, vambora abandona ele”, tendo o depoente sido liberado nessa ocasião e os réus seguido no carro.

(Grifei)

Em seguida, depôs a sua esposa, Roseane Costa Piedade, que afirmou:

Que no dia 25 de junho a depoente não estava com o seu esposo que e a vitima, pois estava em Magalhaes Barata para receber o bolsa família; que de volta para sua residência, quando estava no Apei, foi comunicado por uma prima sua de que dois policiais haviam abordado seu marido, ora vitima; que ao chegar em sua comunidade, Julivan Ihe comunicou o que estava acontecendo, tendo a depoente dito: "mas que dinheiro, ele não e culpado”; que Julivan saiu a procura de dinheiro emprestado tendo levantado oito mil e levado para entregar aos policiais; que chegou a ver os dois policiais e os reconheceu como sendo os que haviam abordado seu marido; que segundo soube houve um assalto ao carregamento do sal na localidade de Brasil Novo; que do valor levado foi recuperado cinco mil; que após esse fato não recebeu nenhuma pressão ou intimidação por parte de quem quer que seja; que seu marido ainda esta traumatizado devido o ocorrido. [...]
que conseguiu identificar os policiais porque ainda chegou a conversar com eles já que eles pararam o

carro e baixaram o vidro; que nesse momento ainda não havia sido dado o dinheiro aos policiais; que quem dirigia o carro era o policial branco enquanto que o policial moreno ia no banco de tras com o marido da depoente
;
que os oito mil foram apurados da seguinte forma: três mil com seu Helio, mil com a mae da depoente e os outros quatro mil a depoente dispunha; que quando disse para os policiais soltarem seu marido porque não tinha culpa porque antes os policiais estavam acusando seu marido de haver roubado o dinheiro apurado com o carregamento de sal; que quem levou o dinheiro para os policiais foi o Julivan; que não estava presente quando Julivan entregou o dinheiro aos policiais.

(Grifei)

Finalmente, foram ouvidos os acusados em sede de interrogatório, tendo o réu Genário, ora autor, assim dito:

Que discorda totalmente da denuncia formulada; que não cometeu os crimes de que esta sendo acusado, portanto não praticou extorsão mediante sequestro nem adulteração de placa de veiculo e nem porte ilegal de arma de fogo; que perguntado ao depoente se sabe porque está sendo acusado pela vitima, disse que, como a vitima ao ser abordada abriu o jogo dizendo que sabia quem havia feito o assalto ao caminhão do sal deve ter ficado com medo do depoente levar a frente o caso e preferiu denunciar o reu; que confirma as declarações prestadas na policia a seguir transcritas: “Que e policial militar e veio para verificar urn assalto que teria ocorrido na semana passada ao carro de sal do seu pai, não sabendo especificar o dia exato; que então resolveu vir ate a localidade para perguntar ao comerciante, que conhecia apenas por "Joca", pois achou a atitude do comerciante muito estranha, tendo em vista que no dia o comerciante comprou uma quantidade superior ao combinado e fez o pagamento ao carregador, achou estranho porque os elementos teriam saído de dentro da mata e abordado exclusivamente o carregador já pedindo a quantia exata do pagamento que seria em torno de R$8.000,00; que ao questionar o comerciante lhe informou que sabia que ele teria mandado roubar o carro de sal; que o comerciante apontou quem poderia ter feito e resolveu pagar o valor de R$5.000.00 espontaneamente; que não colocou o comerciante no veículo nem ameaçou de mata-lo, apenas queria pegar o valor do sal; que perguntado o que fazia na Zona Rural de Maracana, na Comunidade 4 Bocas, respondeu que teria ido conversar com o comerciante a respeito do assalto ao carro de sal de seu pai; que perguntado se teria sido abordado por alguma viatura da policia militar, respondeu que sim, mas não se recorda de qual cidade seria a viatura; que perguntado porque teria sido liberado já que todas as viaturas que estavam na localidade sabiam das características do veiculo do suspeito, respondeu que quando foi abordado se identificou como policia militar, então a viatura apenas perguntou se haveria alguém no veiculo sendo sequestrado, tendo sido negado, razão pela qual foi liberado; que perguntado quantos integrantes existiam na viatura que abordou na estrada, respondeu que apenas dois; que perguntado quanto em dinheiro teria sido entregue pelo comerciante, respondeu que foi entregue apenas R$5.000,00; que perguntado quem teria entregue o valor, respondeu que o próprio comerciante Ihe entregou o dinheiro; que perguntado se a população chegou a ser ameaçada, respondeu que não ameaçou nenhum popular; que perguntado porque o dinheiro estava na cueca, respondeu que estava com medo de ser roubado”; que não procede a acusação com relação a adulteração da placa do veiculo que conduzia; que desconhece qualquer fato relacionado a ter sido encontrado no veiculo que conduzia uma pistola sem o numero de serie; que não conhecia a vitima; que na conversa mantida com a vitima estavam apenas esta, o depoente e o CB Rossy; que conversou com a vitima em frente ao comercio e ele foi pegar o dinheiro dentro do comercio;
que acha que o CB Rossy gravou a conversa mantida com a vitima

que quando da abordagem da vitima o depoente estava com sua arma particular que e registrada enquanto que o CB Rossy estava com a dele que e da Policia: que dentro do carro do depoente não havia algema
; que a vitima falou que quem havia feito o assalto ao carregamento de sal foram elemento conhecido por Tiaguinho e mais um comparsa dele e ofereceu cinco mil reais para amenizar o prejuízo do pai do depoente e também para que o depoente não levasse o caso a policia, pois ele disse que tinha dois filhos para criar; que o depoente aceitou os cinco mil reais por entender que na verdade os oito mil reais já estavam perdidos; que ao saírem do local ninguém foi atrás do carro do depoente, tendo sido abordado na estrada por uma viatura da PM que tinha dois policiais dentro dela, não sabendo o depoente dizer de ond era esta viatura, como também não conhecia os dois policiais; que o chapa que foi abordado pelos assaltantes e que disse ao depoente que os assaltantes foram direto em cima dele e Ihe pediram a quantia exata de oito mil chama-se Joaquim e ainda trabalha para o pai do depoente; que no momento do assalto ao caminhão estava com o Chapa Joaquim o motorista do caminhão a quem conhece pelo apelido de Piaba e que ainda trabalha para o pai do depoente; que não sabe dizer se Joaquim e Piaba foram sondados para serem testemunhas neste caso: que nem o depoente nem o outro reu na conversa que tiveram com a vítima chegaram a gritar ou a falar em tom alto, tendo sido uma conversa normal de forma amistosa não tendo tratado mal a vitima em nenhum momento [...] Que e lotado no 11°batalhao de Capanema; que trabalha com policiamento ostensivo; que perguntado ao depoente quando é feita uma averiguação de suspeito exemplificando como chassi de carro adulterado que não constitui flagrante o que tem a fazer, o depoente, respondeu que leva para delegacia para que seja averiguado a situação; que o pai do depoente fez um registro de ocorrência policial quanto ao assalto do caminhão do sal na Depol de Capanema; que no dia do fato o depoente estava de folga; que esta há nove anos na PM; que não levou a vitima a policia porque não estava atuando como policial militar já que estava de folga naquele dia e a vitima lhe deu cinco mil reais para amenizar o prejuízo e porque pediu para que o caso não fosse levado para a policia por ter dois filhos para criar; que pelo mesmo motivo na condição de cidadão comum também não acionou a policia militar para tratar do caso; que o veiculo usado era do pai do depoente; que o depoente não tem conhecimento de fita isolante aplicada na placa do veiculo; que pediu ao CB Rossy para Ihe acompanhar por tratar-se o local em que queria ir lugar perigoso com alto índice de assalto; que entendeu não haver necessidade de acionar a policia militar para tratar desse caso mesmo se tratando de lugar perigoso pois já havia chamado seu colega de farda o CB Rossy.[...] Que não acompanhou a vistoria no carro que conduzia feita pela policia que disse ter encontrado uma arma sem numeração; que não foi informado ao depoente em que lugar do carro foi encontrado; que não tinha conhecimento dessa arma sem numeração que a policia afirma ter encontrado no carro ate porque o depoente tem a sua própria arma; que nunca dirigiu esse carro, tendo sido essa a primeira vez que o pegou para dirigir; que esse carro e conduzido por vários funcionários de seu pai que tem uma firma para serviços diversos; que nem o depoente e nem o CB Rossy portavam algemas; que ninguém falou ao depoente sobre apreensão de algema em seu veiculo; que na carteira porta cédulas do depoente havia a quantia de quatrocentos reais que sumiram da carteira do depoente.

(Grifei)

O réu Reginaldo, por sua vez, afirmou (Num. 29569898 - Pág. 7/9):

Que foi convidado por Genario para ir com ele receber o dinheiro de uma carga para o pai dele na Localidade 4 Bocas em Maracana, e que o numero de assalto era muito grande; que quando abordaram a vitima ela estava sozinha. Tendo a abordagem sido feita em frente a casa da vitima; que a conversa mantida de Genario com a vitima foi sobre um assalto que havia ocorrido ao caminhão de carregamento de sal após a venda do sal a vitima, sendo que os dois assaltantes do caminhão do sal pediram a quantia de oito mil reais que correspondia ao valor que havia sido pago pela vitima quando comprara o carregamento de sal; que a conversa mantida com a vitima foi amigável não havendo truculencia; que a vitima confirmou saber do assalto ao caminhão do asl disse saber quem foram aos assaltantes informando o nome de um deles que seria Tiaguinho, e que para o pai de Genario que era o dono do carregamento de sal não ficar no prejuízo iria Ihe dar a importância de cinco mil reais, como de fato deu essa importânciaa para que tudo fosse resolvido de forma amigavel; que ouviu a vítima pedir para não levar o caso para a delegacia e nem mencionar o nome dos dois assaltantes porque os dois assaltantes poderiam querer matar a vitima; que após pegar os cinco mil reais e o outro reu deixaram o local; que não tem ideia porque a vitima esta fazendo essas acusações contra o depoente; que não sabe dizer de onde era a viatura da PM que abordou o depoente e Genario quando já haviam saído da Localidade onde haviam ido fazer a cobrançaa; que nessa viatura haviam dois policiais militares; que a segunda viatura que abordou o depoente era de Maracana e sabe disso porque estava escrito na lateral do carro, sendo que

na primeira viatura que Ihe abordou estava escrito no carro apenas policia militar, ressaltando que o pessoal da segunda viatura se identificou como sendo de Maracana; que o dinheiroo pego pelo pessoal da segunda viatura que estava na cueca de Genario foi contado pelos policiais; que o depoente chegou a gravar a conversa que foi mantida com a vitima; que não tem conhecimento quanto a acusação de adulteração da placa do carro; que desconhece que tivesse alguma arma dentro do carro afora a arma que o depoente portava que da Policia Militar e a que Genario portava que e particular dele devidamente legalizada; que o depoente não tomou nenhuma iniciativa de fazer acusação na policia contra a vitima pois quem conversou diretamente com a vitima foi o Genario; que quando foi convidado por Genario para ir fazer cobrança de valor a vitima Genario não disse quanto ele iria cobrar, tendo tornado conhecimento desse valor que foi de oito mil reais quando ouviu a conversa de Genario com a vitima; que não sabe dizer porque Genario aceitou so cinco mil quando a divida era de oito mil, porem ouviu quando a vitima disse a Genario que estava dando cinco mil para amenizar o prejuízo do pai de Genario.[...] Que no dia do fato não estava de serviço, pois estava de licença medica, licença essa que foi deferido por sua corporação; que ouviu toda conversa de Genario com a vitima; que esta foi a primeira vez que Genario convidou o depoente para cobrança de divida; que quando foi convidado por Genario para vir a Maracana foi apenas para fazer a cobrança de uma divida de uma carga de sal; que o registro de eventual ocorrência a que se referiu antes já foi em decorrência do que a vitima havia falado a Genario quando os dois conversaram; que segundo Genario Ihe falou dias antes o caminhão do carregamento de sal havia sido assaltado por dois elementos logo após ter sido feito a entrega de sal e recebido dinheiro, estando esses elementos armados e que foram para cima do chapa já pedindo a quantia de oito mil reais que correspondia o valor da venda do carregamento de sal; que essa informação foi passado por Genario ao depoente quando estavam de retorno após terem contatado a vitima.[...]que não portavam algemas
; que a conversa foi gravada com o celular que ficou apreendido na delegacia;
que na primeira abordagem que foi feita foi mencionado o motivo porque estava sendo abordados, e como os policiais nessa primeira viatura nada constataram após fazer revista em todo o carro liberaram o carro; que nessa primeira abordagem não foi mencionado o dinheiro; que Genario nada ofereceu em pagamento ao depoente e nem o depoente nada cobrou de Genario para Ihe acompanhar nesta cobrança, tendo o depoente acompanhado apenas pela amizade que tinha com ele e devido tratar-se de lugar perigoso; que assistiu ambas as abordagens, sendo que na primeira foram liberados porque nada de anormal foi encontrado.

(Grifei)

Como se percebe, constam nos autos provas suficientes à condenação do autor, não havendo que se falar em rescisão da coisa julgada por julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Os juízos formaram seus convencimentos por meio do conjunto probatório produzido, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, estando legitimado por meio do devido processo legal. A ausência de arrolamento de testemunhas, a exemplo do nacional Julivan, não pode ser invocada como fundamento para anular a decisão, haja vista que se era importante à defesa do acusado, este deveria tê-la arrolado e não aguardado pela iniciativa da acusação ou mesmo do juízo.

O autor não trouxe aos autos qualquer elemento de prova novo ou qualquer indício de falsidade das provas produzidas. Limitou-se a questionar a valoração das provas já constantes nos autos quando da prolação da sentença. Pleiteia absolvição, desclassificação da conduta e ainda redimensionamento, em clara irresignação com a condenação, porém não fundamenta o porquê de rescindir a coisa julgada material formada, haja vista que, ao contrário de suas alegações, não se vislumbra nos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 621 do CPP.

O sistema de valoração de provas do Direito brasileiro é o do livre convencimento motivado, consoante dispõe o art. 155 do CPP, não havendo que se desconsiderar em absoluto o valor probatório do depoimento da vítima e de informante, quando apoiados nos demais elementos constantes nos autos. Ademais, a sentença impugnada menciona ainda a existência de áudio, juntado aos autos originais e não apresentado nestes autos de revisão, gravado pelos próprios acusados e indicando a extorsão realizada pelos acusados (Num. 29570067 e
29570068 dos autos originais). Tal prova não foi impugnada pelo autor desta revisão criminal, muito pelo contrário, no depoimento de ambos os acusados, eles confirmam que a conversa mantida com a vítima foi gravada. Em sentença, afirma o magistrado de origem (
Num. 7936274 - Pág. 3)
:

Ora, o reu que mais se expressa no áudio (fls.133), o CBPM REGINALDO ROSSY FAVACHO SENA, foi enfático ao ameaçar a vitima de agressão física (porrada), usando diversas expressões intimidatórias e ate de tortura, do tipo “tu vai ter que falar no choque”, "abre logo bico se não vai ser pior”, “o chapa já vomitou que tu (a vitima) esta envolvido", "foi tu que mandou fazer a parada”, "nois quer saber onde ta o dinheiro que foi roubado”, o que caracteriza sobejamente o crime do caput do art.159, do Codigo Penal, pois, os acusados tiveram a intenção de obter vantagem e para isso insularam a vítima e a constrangeram mediante violência e grave ameaça, inclusive com a utilização de arma de fogo.

Em relação à suposta hipótese do art. 321, inciso III do CPP, lembro que o dispositivo refere à possibilidade de diminuição da pena, porém,
diante do surgimento de novas provas
, o que é pressuposto de admissibilidade da demanda revisional.

Assim, mesmo a questão da dosimetria da pena, que, segundo entendimento do autor, deveria ser modificada, pois teria atuado como mero partícipe, (alegando participação de menor importância e ainda participação dolosamente diversa), implicaria tão somente a reanálise da valoração probatória realizada pelo juiz singular e pelo Tribunal de Justiça, em grau recursal, sendo que dos depoimentos analisados salta aos olhos a condição de co-autor do autor da revisão criminal (seja por aplicação da teoria objetivo-formal, seja mediante aplicação da teoria do domínio do fato), uma vez que acionou o segundo réu para realizar a cobrança junto à vítima, praticando o núcleo do tipo, com emprego de ameaça no cerceamento da liberdade da vítima, com vistas a obter vantagem econômica indevida.

Ora, entendo que a peça revisional não preenche os requisitos legais para ter seu mérito apreciado, pois o autor não fundamentou a necessidade de rescisão do julgado. No campo da revisão, ao contrário do que ocorre na apelação, a devolução da matéria ao Poder Judiciário não decorre automaticamente da simples interposição do recurso enquanto exercício do direito ao duplo grau de jurisdição. Aqui não se trata de desdobramento de relação processual, mas sim do nascimento de uma nova relação,
sui generis,
destinada a rescindir coisa julgada produzida sob crivo do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Sendo assim, a ilegitimidade do julgamento há de ser muito bem fundamentada e a impugnação específica, sob pena de indeferimento da inicial, como vejo ser a hipótese.

Ilustrando a forma restritiva como deve ser vista a ação de revisão criminal, tem decidido reiteradamente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. I - A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. II - Não há como aprofundar e rediscutir as conclusões sobre a prova produzida ao longo da persecutio criminis, já que a revisão criminal não se presta a modificar o livre convencimento que embasou o juízo de condenação, sem a existência de elementos mínimos a demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr: 5560 DF 2020/0335921-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 25/08/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP. 2 Revisão Criminal não conhecida. (TJ-ES - RVCR: 00007276220208080000, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 08/06/2020, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 15/06/2020)

REVISÃO CRIMINAL. Pretensão de revisão que não encontra amparo nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. O requerente busca apenas o reexame do conjunto probatório, o que não é cabível em sede de revisão criminal, especialmente, quando não foram constituídas provas novas. O caso é de não conhecimento. Precedentes desta Corte. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.UNÂNIME. (TJ-RS - RVCR: 70081326910 RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 16/08/2019, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 20/08/2019)

Em conclusão, pelos termos da petição inicial, tenho que a presente ação expressa mero inconformismo do autor com a sentença prolatada, o que não ampara a propositura da ação revisional criminal, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de seu cabimento, impondo-se o seu não conhecimento.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL

ante o não preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 621 c/c art. 625, §3º, ambos do CPP, extinguindo a ação sem resolução de mérito, consoante fundamentação.

Nos termos do art. 806 do CPP, condeno o autor ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, aqui aplicado analogicamente.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 22/03/2022